Tribunal: TJSP
Processo: 0012967-05.2012.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso II do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado sob o argumento da insuficiência probatória – Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade "intercorrente" – Apreciação do mérito prejudicada.